Tribunal: TJSP
Processo: 2263192-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Franquia – Ação de Rescisão contratual movida pela franqueadora – Alegação de inadimplência com relação ao pagamento dos royalties e outros encargos – Decisão que indefere tutela de urgência – Inconformismo – Não acolhimento – Pretensão que envolve o encerramento das atividades da unidade franqueada – Hipótese em que se mostra prudente a espera pelo contraditório – Risco de dano que se volta mais

Ementa:
Franquia – Ação de Rescisão contratual movida pela franqueadora – Alegação de inadimplência com relação ao pagamento dos royalties e outros encargos – Decisão que indefere tutela de urgência – Inconformismo – Não acolhimento – Pretensão que envolve o encerramento das atividades da unidade franqueada – Hipótese em que se mostra prudente a espera pelo contraditório – Risco de dano que se volta mais às agravadas que à agravante – Decisão mantida – Recurso desprovido